Tribunal: STF
Processo: HC 252958
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PECULATO. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rafael de Azevedo, advogado, em 28.2.2025, em benefício de Ligiane Marinho de Avila, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.2.2025, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 982.922/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido instaurado inquérito policial para investigar a apontada prática do crime de peculato pela paciente (art. 312 do Código Penal), “em razão do suposto desvio de recursos públicos vinculados a pesquisa científica” (fl. 4, e-doc. 7).



    Em 6.9.2024, o juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Campinas/SP indeferiu requerimento de decretação da prisão preventiva da paciente formulado pelo Ministério Público.



    3. O Ministério Público interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0024425-06.2024.8.26.0114 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 17.2.2025, a Segunda Câmara de Direito Criminal deu provimento ao recurso, para decretar a prisão preventiva da paciente, com comunicação à Interpol. Esta a ementa do acórdão:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA – Presentes os pressupostos da prisão cautelar – Cuida-se de hipótese particular que aconselha o claustro para assegurar tanto a ordem pública, como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal – Investigada que se encontra fora do país, sem previsão de retorno, sendo a ela imputada a suposta prática de peculato, cuja apuração, ainda não finalizada, remete a aproximadamente milhões de reais em prejuízo da Administração Pública – Precedentes do E. STJ - Recurso provido”.



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se o Habeas Corpus n. 982.922/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 21.2.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu a medida liminar requerida.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante suscita “constrangimento ilegal na decisão do Superior Tribunal de Justiça ao negar a liminar e não cessar a manifesta ilegalidade, que foi a inovação na decisão que deu provimento ao recurso do Ministério Público e decretou a prisão preventiva da Paciente com expedição do comunicado do mandado de prisão à Interpol” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Assevera que “a decisão manteve a decisão que inovou e foi além do requerido pelo Ministério Público, carece de legalidade, posto que manteve a violação ao princípio ne procedat iudex ex officio, bem como o princípio da correlação, que pode ser interpretada como uma prisão preventiva de ofício, o que é vedado na estrutura acusatória constitucional” (fl. 8, e-doc. 1).



    Defende que, “caso não se entenda pelo contramandado de prisão, as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes ao caso, haja vista que a Paciente é primária, com bons antecedentes, residência fixa, tem colaborado com as investigações desde o início, e a pena mínima do delito imputado é inferior a quatro anos” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Ante o exposto, requer, com urgência, a expedição de contramandado de prisão em favor de Ligiane Marinho de Ávila, a fim de que ela possa aguardar em liberdade o encerramento das investigações, e a revogação do comunicado de prisão à Interpol. 



    Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva decretada por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 



    Caso o pedido de Habeas Corpus não seja conhecido, requer, ainda, a concessão da ordem de ofício, diante da manifesta ilegalidade, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente. 



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    9. Ao decretar a prisão preventiva da paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nestes termos:



    “A decisão recorrida indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva, sob o fundamento de que, ‘não obstante a gravidade do delito, bem como o fato de estar a investigada em outro país, o que aponta que pretende ela se furtar da adequada aplicação da lei penal, fato é que o processo ainda depende de diligências, mostrando se, portanto, prematura a decretação da prisão preventiva’. 



    Extrai dos autos de origem que a recorrida é investigada pela prática, em tese, do crime de peculato, em razão do suposto desvio de recursos públicos vinculados a pesquisa científica, sendo instaurado inquérito policial em 28 de fevereiro de 2024. 



    O relatório apresentado pela Autoridade Policial pontuou que ‘pesquisadores do INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNICAMP apresentaram arrazoada petição, na qual noticiaram inúmeras fraudes perpetradas pela ora indiciada L. M. DE Á., assistente administrativa que, atuando nos processos de liberação de verbas, no âmbito da SAIP Secretaria de Apoio Institucional ao Pesquisador, promoveu reiterados desvios de verbas públicas, ao que consta entre os anos de 2018 e 2023, através de créditos em sua própria conta pessoal, sendo inclusive aberta uma microempresa em seu próprio nome, além de apresentar notas fiscais e recibos que não condiziam com a verdade, já que alusivos a serviços nunca prestados aos respectivos pesquisadores, gerando um prejuízo milionário aos cofres públicos e ao fomento das pesquisas de nível científico. É certo que, conforme demonstrado pela detalhada petição, além da farta e robusta quantidade de documentos, cujas cópias foram juntadas para completa instrução dos presentes autos, após a auditoria interna realizada pelos pesquisadores e servidores daquele nobre instituto de ensino superior e pesquisa, consta dos autos a utilização, pela indiciada, de Notas Fiscais para o cometimento das fraudes (...) diante de todo o já farto conjunto probatório reunido neste persecutório criminal, sendo inegável e cristalino que L. M. DE Á., assistente administrativa atuando em processos de liberação de verbas, para custeio de pesquisas cientificas no âmbito de atuação de pesquisadores da UNICAMP; promoveu reiterados desvios de verbas, com valor total ainda não contabilizado com precisão, mas apontando os documentos para a cifra de milhões de reais, entre os anos de 2018 e 2023, causando enorme prejuízo aos cofres públicos do Estado, bem como ao fomento de pesquisas científicas pela FAPESP; sendo ainda notório que, ao se ausentar do solo pátrio, recusando-se em apresentar-se pessoalmente, com singelo requerimento de seu defensor constituído para sua oitiva por vídeo conferência, demonstrou total descaso à plena apuração do gravíssimo crime que praticou de maneira clandestina e reiterada para, posteriormente, viver arregaladamente no exterior às custas do erário público paulista, motivo pelo qual esta Autoridade signatária deliberou, em Despacho Fundamentado, por seu formal indiciamento indireto, como incursa no Artigo 312 , ‘caput’, do C.P.B Crime de PECULATO’. 



    A n. Defesa, às fls. 530/531, informou que a recorrida estaria em viagem, fora do país, não possuindo previsão de retorno, solicitando, por tal razão, que fosse a ela oportunizado prestar seu depoimento por videoconferência. 



    Com efeito, cumpre destacar que o delito narrado prevê pena máxima superior a quatro anos, o que satisfaz a exigência do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Superado esse primeiro exame, tem-se que a prisão processual se faz necessária para o atendimento do previsto no artigo 312, do mesmo diploma legal. 



    Na hipótese em análise, nota-se a lesão à ordem pública, com o suposto cometimento de delito contra à Administração Pública, apurando-se prejuízo estimado em milhões de reais, valores estes que eram destinados, em sua origem, para o fomento de pesquisas científicas. 



    Sempre respeitada a convicção do Magistrado de Primeiro Grau, os fatos até aqui trazidos com a investigação revelam a gravidade concreta da conduta imputada à recorrida, a ultrapassar a normalidade, não bastando, para a sua liberdade, o fato de o processo ainda depender de diligências, considerando, aliás, que já houve o formal indiciamento. 



    De igual sorte, o fato de a recorrida estar fora do país, tendo admitido que não possui previsão de retorno ao Brasil, firma a necessidade do rigor da prisão para assegurar a aplicação da lei penal, que se vê ameaçada caso a suposta acusada consiga se afastar do alcance estatal. 



    Não se pode, pois, no caso em tela, ignorar os elementos concretos aferidos para a decretação da prisão preventiva, a qual, aliás, encontra respaldo na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Por derradeiro, como delineado no r. parecer, ‘No caso dos autos, não há qualquer dúvida de que há relevância social apta a justificar a intervenção do Judiciário como forma de garantir a credibilidade nas instituições de Estado. As circunstâncias concretas atinentes ao delito revelam crime com gravidade inusual, já que houve desvio de verbas e prejuízo milionário ao erário público e ao fomento de pesquisas no nível científico. Ademais, há que se considerar que o crime repercutiu na cidade de Campinas, sendo divulgado maciçamente pela mídia. Deveras, caso a acusada permaneça em liberdade indefinidamente, certamente haverá descrença no trabalho das instituições de Estado, sobretudo no Poder Judiciário, diante de tão acintosa omissão. (...) No caso dos autos, há informação de que a investigada se evadiu do Brasil e está residindo na Europa. Inegável, assim, o intuito se furtar à aplicação da lei penal’. 



    Destarte, provada a existência do crime a partir dos elementos colhidos e havendo indícios suficientes de autoria, bem como verificando-se a gravidade em concreto da conduta, a se fazer necessária a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, é caso de acolhimento da irresignação ministerial. 



    Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para decretar a prisão preventiva de L. M. DE A., com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal. Expeça-se em desfavor de L. M. DE A. o competente mandado de prisão. Comunique-se, inclusive à INTERPOL” (fls. 4-11, e-doc. 7).



    O Relator do Habeas Corpus n. 982.922/SP no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu o requerimento liminar, com a seguinte fundamentação:



    “Assim, além da gravidade concreta do delito, que gerou prejuízo estimado em milhões de reais de valores originalmente destinados à pesquisa, há o fato de que a paciente encontrar-se fora do país, ‘tendo admitido que não possui previsão de retorno’. 



    Tal circunstância, ao menos a uma primeira vista, justifica a imposição da cautela mais extrema, porquanto verifica-se a necessidade de se assegurar a futura aplicação da lei penal, assim como, não menos importante, a própria instrução criminal. 



    Correta a decisão do Tribunal, inclusive ao determinar que se comunique a Interpol. 



    Não é caso de constrangimento ilegal” (fl. 3, e-doc. 6).



    10. Pelo demonstrado neste processo, a prisão preventiva justifica-se para garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta da conduta imputada à paciente, para a conveniência da instrução processual e para garantia da aplicação da lei penal.



    Como anotado nas instâncias antecedentes, a conduta da paciente teria gerado prejuízo de milhões de reais à Administração Pública, “valores estes que eram destinados, em sua origem, para o fomento de pesquisas científicas”. Ressalte-se que a paciente está em outro país, “tendo admitido que não possui previsão de retorno ao Brasil”, o que justificou a comunicação da prisão à Interpol, para efetividade da decisão judicial.



    11. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade da paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, e a fuga do distrito da culpa constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA, CONCUSSÃO E PECULATO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Sobressai, no caso, que a paciente, na condição de vereadora e Presidente da Câmara Municipal de Sandovalina/SP, de quem se esperaria uma conduta compatível com os anseios da população, foi denunciada pelo cometimento dos delitos de corrupção passiva, por duas vezes, concussão e peculato, porque, de acordo com os autos, participava de esquema criminoso de desvio de recursos públicos e cobranças de propinas em seu benefício e de terceiros, a revelar a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Além disso, o registro de que testemunhas declararam temer por suas vidas e algumas delas estão sob medidas de proteção, com identidades mantidas sob sigilo, evidencia a atualidade da medida e a necessidade de manter a prisão cautelar não só para garantia da ordem pública, mas também por conveniência da instrução criminal. Precedentes. 4. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 191.116-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.12.2020).



    12. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e prioritariamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    13. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora